Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-65.2016.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-65.2016.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO NELSON CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
THYAGO FREITAS BRITO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CORPO ESTRANHO ESQUECIDO NA CAVIDADE ABDOMINAL APÓS CESARIANA. FALECIMENTO DA PACIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 8000399-65.2016.8.05.0211, ajuizada por JOÃO NELSON CARNEIRO e HELENA PASTOR CARNEIRO, genitores da falecida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A demanda tem como objeto a reparação por danos morais decorrentes de suposto erro médico, consistente no esquecimento de compressa cirúrgica no abdômen da paciente, ocasionando infecção generalizada e posterior óbito, em hospital da rede pública estadual de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder por suposto erro médico ocorrido em hospital público gerido por organização social; (
ii
) verificar a existência de responsabilidade civil do Estado em razão do falecimento da paciente por falha médica, com consequente dever de indenizar os autores por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, uma vez que, embora a Maternidade Prof. José Maria de Magalhães Netto esteja sob gestão de organização social, integra a rede pública estadual de saúde, cabendo ao ente federativo o dever de fiscalizar a qualidade dos serviços prestados.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, com fundamento na Teoria do Risco Administrativo, bastando a comprovação do ato lesivo, do dano e do nexo de causalidade.

Em hipóteses de omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, sendo suficiente que a vítima demonstre a falha na prestação do serviço público essencial, bem como o nexo entre a omissão e o dano experimentado.

Restou comprovado, por meio de documentação médica e prontuário hospitalar, que a paciente foi internada com quadro grave de infecção e septicemia, decorrente da presença de compressa cirúrgica deixada no interior do abdômen após procedimento cesariano, o que caracteriza erro médico.

Configurado o nexo causal entre a falha da equipe médica e o falecimento da paciente, impõe-se a responsabilidade do Estado pela má prestação do serviço de saúde.

O dano moral decorrente da morte da filha dos autores é presumido (in
re

ipsa
), sendo adequada a fixação da indenização em R$ 120.000,00 (R$ 60.000,00 para cada genitor), nos termos da sentença, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes análogos.

Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços de saúde realizados em hospital público
, ainda que
sob gestão de organização social conveniada ao SUS.

A responsabilidade civil do Estado por erro médico ocorrido em hospital público é objetiva, salvo em caso de omissão, quando se aplica a Teoria da Culpa Administrativa.

Configurado o nexo causal entre falha médica e óbito do paciente, impõe-se o dever do ente estatal de indenizar os familiares pelos danos morais decorrentes.

O dano moral decorrente da morte de ente querido, em decorrência de falha médica estatal, é presumido e independe de prova do sofrimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA,
Ap

Cív
nº 8001190-59.2018.8.05.0277, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 17.09.2024; TJ-SP,
Ap

Cív
nº 1066236-54.2020.8.26.0053, Rel. Desª Maria Laura Tavares, j. 23.02.2024; TJ-RJ,
Ap

Cív
nº 0009079-13.2019.8.19.0202, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 28.02.2023; TJ-MG,
Ap

Cív
nº 5013632-94.2018.8.13.0145, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 10.04.2025; TJ-GO,
Ap

Cív
nº 0390835-02.2010.8.09.0028, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, j. 18.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000399-65.2016.8.05.0211
, em que figura como Apelante
o

ESTADO DA BAHIA

e Apelad
os

JOÃO NELSON CARNEIRO E OUTRA
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA